Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-86.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO DA TRANSPORTADORA – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Autora que, em razão de más condições decorrentes de suposta obra de substituição do piso em rampa de acesso à estação do Metrô, teria sofrido queda – Pedidos procedentes para condenar o Metrô ao pagamento do montante de R$3.001,53, a título de dano material, R$25.000,00, a título de dano moral e

Ementa:
APELAÇÃO DA TRANSPORTADORA – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Autora que, em razão de más condições decorrentes de suposta obra de substituição do piso em rampa de acesso à estação do Metrô, teria sofrido queda – Pedidos procedentes para condenar o Metrô ao pagamento do montante de R$3.001,53, a título de dano material, R$25.000,00, a título de dano moral e R$15.000,00, a título de dano estético e a denunciada a restituir os valores desembolsados nos termos do contrato – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Prova coligida aos autos que é hábil a imputar à ré a responsabilidade pelo evento danoso e pelos prejuízos dele advindos – Obra na rampa de acesso com vistas à instalação de cobertura – Testemunhas que aludiram à existência de areia na rampa aliada à qualidade do piso e às condições climáticas (dia chuvoso), elementos a deflagrar risco à segurança dos transeuntes – Ausência de sinalização adequada e/ou eventual providência apta a reduzir a situação de risco – Falha na prestação do serviço – Dever de indenizar - Dano moral – Consumidora que sofreu lesão no tornozelo, tendo sido submetida à cirurgia e afastamento de suas atividades habituais, por 06 meses - Quantum a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que não autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Verba indenizatória, fixada no importe de R$ 25.000,00, adequada à hipótese – Precedentes deste E. Tribunal
– Dano estético – Expert que concluiu pela existência de dano leve – Área de baixa exposição – Valor reduzido para R$5.000,00, adequado à hipótese – Dano material – Ressarcimento que deve ser restrito à diferença entre o valor que a autora receberia durante o período de afastamento e o efetivamente pago pelo INSS – Ressarcimento da verba do FGTS – Indenização condicionada à prova de efetivo recolhimento pelo empregador a depender de prova a ser produzida pela autora em sede de eventual liquidação de sentença – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO DA SEGURADORA – Pleito de exclusão ao ressarcimento do dano moral – Impossibilidade - Contrato que prevê cobertura para o tipo de dano – Dever de ressarcir – Recurso improvido.

Deram parcial provimento ao recurso da transportadora e negaram provimento ao da seguradora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000657468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000303-86.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ e MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelada JOANA LIMA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
transportadora e negaram provimento ao da seguradora.V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

Voto no 21694
Apelação Cível no 1000303-86.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelantes: Companhia do Metropolitano de São Paulo Metrô e Mapfre Seguros
Gerais S/A
Apelado: Joana Lima de Oliveira
Juiz de Direito: Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto
APELAÇÃO
DA
TRANSPORTADORA

Ação
indenizatória Contrato de transporte de passageiros Autora
que, em razão de más condições decorrentes de suposta obra de
substituição do piso em rampa de acesso à estação do Metrô,
teria sofrido queda Pedidos procedentes para condenar o
Metrô ao pagamento do montante de R$3.001,53, a título de
dano material, R$25.000,00, a título de dano moral e
R$15.000,00, a título de dano estético e a denunciada a restituir
os valores desembolsados nos termos do contrato Pleito de
reforma Possibilidade em parte Prova coligida aos autos
que é hábil a imputar à ré a responsabilidade pelo evento danoso
e pelos prejuízos dele advindos Obra na rampa de acesso com
vistas à instalação de cobertura Testemunhas que aludiram à
existência de areia na rampa aliada à qualidade do piso e às
condições climáticas (dia chuvoso), elementos a deflagrar risco
à segurança dos transeuntes Ausência de sinalização adequada
e/ou eventual providência apta a reduzir a situação de risco
Falha na prestação do serviço Dever de indenizar - Dano
moral Consumidora que sofreu lesão no tornozelo, tendo sido

submetida à cirurgia e afastamento de suas atividades habituais,
por 06 meses - Quantum a ser fixado em observância aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade Apreciação
equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de
modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da
conduta
Circunstâncias fáticas, que não autorizam o
acolhimento da pretensão recursal Verba indenizatória, fixada
no importe de R$ 25.000,00, adequada à hipótese Precedentes
deste E. Tribunal
Dano estético Expert que concluiu pela existência de dano
leve
Área de baixa exposição
Valor reduzido para
R$5.000,00, adequado à hipótese
Dano material

Ressarcimento que deve ser restrito à diferença entre o valor que
a autora receberia durante o período de afastamento e o
efetivamente pago pelo INSS Ressarcimento da verba do
FGTS
Indenização condicionada à prova de efetivo
recolhimento pelo empregador a depender de prova a ser
produzida pela autora em sede de eventual liquidação de
sentença Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO DA SEGURADORA Pleito de exclusão ao
ressarcimento do dano moral Impossibilidade - Contrato que
prevê cobertura para o tipo de dano Dever de ressarcir
Recurso improvido.
Deram parcial provimento ao recurso da transportadora e
negaram provimento ao da seguradora.

Trata-se de apelações interpostas por Companhia
Metropolitano de São Paulo S/A (Metrô) e Mapfre Seguros Gerais S/A
partes, em face da r. sentença prolatada às fls. 646/649, por meio da qual, o
MM. Juiz da 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista, nos
autos da ação indenizatória, proposta por Joana Lima de Oliveira,
acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar o Metrô ao
pagamento de R$3.001,53, a título de dano material, R$25.000,00, a título
de dano moral e R$15.000,00, a título de dano estético, além do pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação. No mais, julgou procedente a
denunciação da lide realizada pelo réu, condenando a denunciada ao
reembolso da quantia imposta na lide principal, até o limite previsto no
contrato de seguro.
Inconformada, apela a Companhia Metropolitano de
São Paulo (Metrô), em busca da improcedência do pedido inicial. Sustenta,
em síntese, exclusão da responsabilidade, fundada em culpa exclusiva da
autora que deixou de observar cautela mínima ao se locomover. Alega que
inúmeros passageiros passaram pelo mesmo local, todavia, somente a
autora sofreu a queda. Argumenta que à fixação do valor do dano material
foi utilizado como parâmetro montante superior ao que a autora percebia.
Alegou que os montantes referentes aos danos material e estético foram
fixados de maneira desproporcional, especialmente se considerada a
conclusão do expert no laudo pericial. Pugna pela improcedência dos

pedidos iniciais (fls.655/673).
De seu turno, a ré Mapfre recorre, pleiteando
igualmente a reforma do decidido. Sustenta, em síntese, que não houve
culpa do Metrô, porquanto o acidente decorreu de culpa exclusiva da
autora. Argumenta que na hipótese de manutenção do julgado, o
ressarcimento do dano moral puro não está previsto no contrato
(fls.708/715).
As partes ofereceram contrarrazões (fls.679/693;
723/732; 735/740).
Recursos tempestivos e regularmente processados nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço dos recursos haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do
d. magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso do Metrô e nego
ao recurso da Mapfre.
Cuida-se de ação indenizatória proposta em razão de
lesão corporal sofrida pela autora em trânsito na estação Guilhermina-
Esperança da Companhia Metropolitano de São Paulo - Metrô.
A autora alegou que, em 4 de fevereiro de 2015, ao

descer uma rampa de acesso na estação do Metrô, escorregou em razão das
condições ditadas por reformas realizadas no local (impregnado de areia),
aliadas à chuva. Aduziu que a despeito da busca por auxílio, a equipe de
resgate, que atendia em outro local demorou cerca de 20 minutos, tendo
aguardado deitada, amparada por simples guarda-chuva. Ressaltou que
sofreu lesão no tornozelo, circunstância a deflagar afastamento temporário
das atividades laborativas. Requereu a condenação do réu ao pagamento de
dano material, moral e estético que somados totalizam o valor de
R$228.601,53. Juntou documentos (fls.16/62).
De seu turno, o Metrô, denunciou a lide à Mapfre. No
mérito, imputou a responsabilidade à autora, afirmando que o piso não
passava por qualquer reforma. Alegou que chovia no dia e que a autora
transportava volume, tendo informado que não utilizou o corrimão.
Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço e, por via de
consequência, do dever de indenizar. Pugnou pela improcedência dos
pedidos iniciais. Juntou documentos (fls.190/208).
A Mapfre ofereceu contestação defendendo a
inexistência de culpa da denunciante e a responsabilização no limite do
contrato (fls.236/265).
Realizada prova pericial para aferir a extensão dos
danos (fls.565/575), em sede de audiência de instrução e julgamento, a
autora foi ouvida e três testemunhas inquiridas (fls. 607/608). Sobreveio a
r. sentença pela qual o d. magistrado julgou procedentes os pedidos

iniciais, porquanto considerou que o dano e o respectivo nexo de
causalidade foram demonstrados.
À luz dos autos, a queda sofrida pela autora é fato
incontroverso, restrita a discussão ao nexo de causalidade daí decorrente
com a aludida falha na prestação do serviço.
Não se olvida que a empresa requerida, prestadora de
serviço ofertado ao mercado de consumo, com habitualidade e em caráter
profissional e oneroso, sofre a incidência das normas do Código de Defesa
do Consumidor, como disposto no artigo 3o, caput, do Código de Processo
Civil.
Irretorquível a responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço quanto aos prejuízos causados aos consumidores, excluída por
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, consoante prevê o
artigo 734, caput, do Código Civil.
Na hipótese, restou incontroversa a existência de obra
no local e há época dos fatos com vistas à instalação da cobertura metálica
na rampa de acesso à estação (fls.61), fato ao qual se aliam as condições
climáticas desfavoráveis (chovia no momento do acidente) e a rampa ainda
não era dotada de cobertura.
As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes ao
afirmar, com convicção, acerca da existência de areia na rampa de acesso,

fato que se mostra verossímil, considerando a obra no local.
Nesse passo, a despeito da assertiva do Metrô, no
sentido de que não houve substituição do piso da rampa de acesso, tendo se
restringido a obra à instalação de uma cobertura metálica (mormente
porque, conforme se observa nas imagens públicas extraídas por meio do
Google, acostadas aos autos a fls.609/625, o piso da rampa de acesso não
sofreu modificações, trata-se de piso de cimento), o fato é que referido
piso, aliado à chuva, por si só, constituem fatores de risco (tanto que
realizada a obra de cobertura no local), devendo ser ainda considerada a
probabilidade de acúmulo de areia em razão da obra.
Tais elementos ditariam a necessidade de sinalização
da área, limpeza permanente ou até eventual isolamento, condutas que o
réu apregoa em sede da contestação, como regularmente adotadas, mas que
na hipótese dos autos não vieram demonstradas.
Destarte, sem prova de qualquer excludente de nexo de
causalidade, a responsabilidade do Metrô pelo evento danoso resta
plenamente configurada.
Passo à análise dos aludidos danos moral e estético.
O dano moral é evidente, tendo em vista a gravidade
do fato e seus reflexos à vítima, que sofreu incapacidade parcial e
permanente do tornozelo, nos termos do laudo pericial (fls.565/575), sem
contar a necessidade de intervenção cirúrgica e o afastamento das

atividades laborais por seis meses.
É certo que o valor estipulado pelo juiz deve buscar a
recompensa dos traumas sofridos pela vítima, ostentando, contudo, um
caráter pedagógico à empresa.
Nesse passo, cediço que, à míngua de critérios
objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível ao
magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da
conduta.
Inafastável, porém, a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min.
SIDNEI BENETI, j. 06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica do réu
constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os demais, não se
prestando, isoladamente, a balizar a liquidação do dano.
No entanto, igualmente não assiste razão a ré ao
afirmar que o valor deve ser reduzido em razão da culpa concorrente, vez
que não demonstrada.

Quanto ao arbitramento da indenização por dano
moral, merece citação a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões
adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência
registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação
de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de
espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise,
de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente
na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando como base
tão somente o patrimônio do devedor. Sendo a dor moral insuscetível de
uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal
recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais,
no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente
pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral,
7a edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.
51).
Assim, ante a situação concreta verificada, o importe
de R$25.000,00, a título de dano moral, fixado na r. sentença deve ser
mantido pois, adequado, proporcional e razoável para o fim a que se
destina, compensar os prejuízos suportados pela parte lesada, bem como,
punir os causadores do dano.
No que tange ao ressarcimento do dano moral,

argumenta a seguradora quanto à exclusão de cobertura, todavia, a cláusula
n. 5 coteja expressa previsão à tal cobertura (fls.116/189), de modo a
assegurar o pretendido ressarcimento.
Com relação ao dano estético, ab initio, observe-se
distinguir-se a hipótese do dano moral, ostentando causa distinta.
O laudo pericial indicou a ocorrência de dano estético,
na proporção de 7%, considerando a cicatriz oriunda da cirurgia e, a
despeito da atenuação decorrente do tempo (apresentava-se mais evidente
logo após o procedimento cirúrgico, consoante imagem de fls.50), não há
elementos hábeis a afastar a efetiva verificação do dano, ainda que em
proporção reduzida.
Segundo o expert, a cicatriz no pé apresenta 8 cm e no
tornozelo medial 4 cm (fls.569).
Assim, evidenciada a lesão estética sofrida pela autora,
ainda que de natureza leve, irretorquível o direito à indenização a tal título.
Nesse passo, considerando o grau do dano estético, o
local e a eventual exposição, o montante de R$5.000,00, mostra-se
adequado à justa reparação, comportando atualização e incidência de juros
de mora a contar da citação.
Em relação ao dano material assiste razão ao Metrô,

porquanto deve restringir-se à diferença líquida que a autora receberia no
período de afastamento e o montante desembolsado pelo Instituto Nacional
de Seguridade Social (fls.542), valor a ser apurado mediante liquidação de
sentença.
Quanto ao percentual de 8% relativo ao FGTS, é
importante destacar que na hipótese de auxílio doença acidentário o
empregador continua obrigado a realizar o depósito do valor nos termos do
art. 15,§5o, da Lei No 8.036, de 11 de maio de 1990, dessa forma,
considerando que o documento de fls.542 não indica o tipo de afastamento,
o ressarcimento desta verba fica condicionado à liquidação de sentença.
Por derradeiro, considerando o parcial provimento do
recurso do Metrô deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do Metrô e nego provimento ao recurso da
Mapfre, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora